Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720310-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDIMILA NICOLINO DA SILVA CORTEZ AGRAVADO: ROBERTO CARLOS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ludmila Nicolino da Silva Côrtes contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 0717410-66.2021.8.07.0020, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de produção de prova documental e de realização de audiência apenas para o depoimento pessoal das partes, sem a oitiva das testemunhas previamente deferidas (id 125475327 dos autos originários). A agravante narra que, em meados de janeiro de 2021, tomou conhecimento de que a então companheira do agravado, seu sogro à época, teria, supostamente, furtado valores de sua conta corrente. Relata que o agravado solicitou a propositura de ação de reconhecimento e dissolução de união estável e as partes concordaram com o cálculo e o pagamento posterior dos honorários dada a urgência da situação. Acrescenta que foi paga parcela de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao requerimento liminar ao filho do agravado. Afirma que atuou no processo, na condição de patrona, e realizou todos os autos necessários ao provimento da causa, mas foi comunicada pelo procurador de seu cliente, que também é seu ex-marido, que não precisaria mais atuar na ação, sem que houvesse o pagamento devido. Informa que não houve a constituição de outro patrono e a agravante continuou a acompanhar o processo. Noticia que buscou receber os honorários devidos, mas o agravado se recusa a efetuar qualquer pagamento, embora tenha anuído com pagamentos mensais de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Afirma que o Juízo de Primeiro Grau entendeu pela necessidade de produção de prova testemunhal e indeferiu o requerimento de produção de prova documental da agravante. Alega que o agravado indicou duas (2) testemunhas que não estavam presentes no momento das tratativas entre as partes e são suspeitos, pois inimigos capitais. Sustenta que as provas documentais podem embasar o comprovante de que houve saque para pagamento da liminar e de ajuste de honorários, bem como foram mencionadas em várias oportunidades e não poderiam ter sido juntadas antes que houvesse deferimento de sua produção nos autos junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Juízo de Primeiro Grau anuiu com uma audiência de instrução e julgamento para ouvir pessoas que não podem ser testemunhas e indeferiu documentação impossível de ser juntada na petição inicial. Requer a concessão de efeito suspensivo e de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para 1) a concessão da juntada de prova documental, consistente em extratos bancários do agravado de sua conta junta ao Banco do Brasil no período de janeiro a setembro de 2021, após juntada nos autos n. 0800274-16.2021.8.15.2001 com as devidas anotações da agravante e 2) a suspensão da prova testemunhal indicada pelo agravado, bem como de sua oitiva pessoal e o julgamento da lide com base nas provas documentais ou, caso mantida a audiência, que ocorra exclusivamente para oitiva das partes, sem a representação do agravado por seu filho. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo, porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 111353723 dos autos originários). Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 36585458), mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 37053015). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões da agravante, verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. A decisão agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau entendeu ser desnecessária a produção de prova documental e necessária a oitiva das testemunhas arroladas pelo ora agravado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá se insurgir em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015, CPC. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1361773, 07114145020218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUCÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO CITADO ARTIGO EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a especificação de provas, para a produção de prova documental. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1319336, 07457407020208070000, Relator: Nídia Corrêa Lima, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 18.2.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.3.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[2] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.